Tribunal: TJSP
Processo: 3003566-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão à aplicação da Lei no 11.960/2009 pra fins de correção monetária – Impossibilidade – Reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 quanto à correção monetária - Julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF – Recurso não provido.